Tribunal: TJES
Processo: 5001385-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001385-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GENESIO CESCONETTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. INSPEÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora. A decisão considerou que o corte se deu em razão de débito pretérito, cuja cobrança está sendo judicialmente questionada, o que impede a interrupção do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito decorrente de termo de ocorrência e inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária; (ii) estabelecer se há verossimilhança nas alegações de irregularidade na cobrança para fins de manutenção da tutela de urgência; e (iii) determinar se a existência de outras ações judiciais envolvendo o consumidor afeta a validade da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consagrada no Tema Repetitivo 699, reconhece a possibilidade de corte de energia elétrica por débito decorrente de recuperação de consumo apenas quando observados o contraditório, a ampla defesa e o prévio aviso ao consumidor, além de que o débito deve ser atual e não pretérito.

4. No caso concreto, a suspensão do fornecimento decorreu de débito apurado unilateralmente pela concessionária, referente a período de três anos anteriores à vistoria técnica, o que contraria a orientação firmada pelo STJ e configura hipótese de cobrança de débito pretérito.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, é medida excepcional e não pode ser utilizada como meio coercitivo para cobrança de valores pretéritos, sob pena de ofensa à dignidade do consumidor e violação ao devido processo legal.

6. A existência de outras demandas judiciais envolvendo o agravado não autoriza, por si só, a reforma da decisão recorrida, especialmente diante da ausência de análise prévia da alegação de litigância abusiva pelo juízo de origem, o que afasta sua apreciação nesta fase processual inicial, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de serviço público não pode suspender o fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito apurado de forma unilateral e sem observância ao contraditório e à ampla defesa. A alegação de litigância reiterada pelo consumidor deve ser analisada pelo juízo de origem, após a instrução adequada do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e 22; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 699); TJES, AI 5003863-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 08.03.2023; TJES, AI 5007088-05.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. contra a r. decisão ID 35791112 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, no bojo da Ação Ordinária nº 5001640-98.2023.8.08.0049, ajuizada por
GENESIO CESCONETTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial para determinar que a concessionária requerida, ora agravante, no prazo de 48 horas, providencie a retomada do fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo de n.º 1743229, situada em CRG Área Rural, s/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante/ES.

Em suas razões ID 7225779, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a r. decisão quedou-se omissa quando deixou de mencionar que a vigência da tutela jurisdicional antecipatória estaria vinculada ao suposto débito discutido nessa ação, não sendo razoável que a EDP mantenha o fornecimento de energia elétrica até o final da presente demanda, pois a prestação de seu serviço é onerosa;
(ii)
a eficácia deve estar restrita ao débito objeto da ação, sendo certo que, em caso de débito posterior/ futuro e não descritos nos autos, deve suspender a sua prestação de serviço, sob pena de injustiças e excessos;
(iii)
não se trata da primeira cobrança que é objeto de impugnação, havendo um histórico de irregularidade em unidades consumidoras de titularidade do Agravado, o que pode ser observado, por exemplo, através da análise dos processos de nº 5000043-65.2021.8.08.0049; 5000044-50.2021.8.08.0049; 5000042-80.2021.8.08.0049, além de outras demandas judiciais.

Pugna, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para reformar integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Decisão de ID 8057790 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem
. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
GENESIO CESCONETTO
, ora agravado, em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., ora agravante. A demanda originária busca a declaração de inexigibilidade de um débito no valor de R$ 4.160,66 (quatro mil cento e sessenta reais e sessenta e seis centavos), supostamente decorrente de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n.º 9946727, datado de 31 de março de 2023, bem como a reparação por danos morais e a imediata religação do fornecimento de energia elétrica que havia sido suspenso. A essência da pretensão autoral reside na alegação de que a referida cobrança é indevida, pois não haveria variação significativa de consumo que justificasse o débito, e a apuração da suposta irregularidade teria ocorrido de forma unilateral pela concessionária, sem a devida observância dos preceitos legais e regulamentares que garantem o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

O magistrado de primeira instância, ao analisar o pleito de tutela de urgência, inicialmente ponderou que: “
apesar de não se cogitar, em cognição sumária, que os débitos não sejam, de fato, devidos, é possível se afirmar, com sensível grau de certeza, serem eles pretéritos e, portanto, não possibilitam a suspensão do fornecimento do serviço, facultando-se à concessionária, contudo, as vias usuais de cobrança (desde os instrumentos judiciais aos extrajudiciais, mas não a suspensão do serviço)
”.

Consta dos autos que a inspeção que gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n.º 9946727 foi realizada em 31 de março de 2023. A cobrança, no entanto, retroage a março de 2020, estendendo-se até março de 2023. A efetiva interrupção do fornecimento de energia, por sua vez, ocorreu em 18 de dezembro de 2023 (ID 36961429 e 35779193 dos autos de origem).

Com base no entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos.

A interrupção do serviço, como medida coercitiva para a adimplência, é admitida apenas para débitos atuais, isto é, aqueles referentes ao consumo do mês correspondente à fatura em aberto. Quando a dívida se refere a períodos pretéritos, a concessionária deve se valer dos meios ordinários de cobrança, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, sem, contudo, privar o consumidor de um serviço de caráter fundamental para a dignidade humana e para a consecução de atividades essenciais.

Nesse sentido, confira-se a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 699:

“TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Conforme estabelecido em sede de recurso repetitivo (Tema 699), admite-se, em tese, a interrupção administrativa do fornecimento de energia elétrica, nos casos de débito referente à recuperação de consumo efetivo decorrente de fraude ou irregularidade no medidor. Contudo, tal medida exige que a apuração do débito observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que o consumidor seja previamente notificado.

No caso concreto, subsiste relevante incerteza quanto ao cumprimento, pela agravante, do primeiro requisito — isto é, a observância do contraditório e da ampla defesa na apuração do débito —, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção teria sido lavrado com base em vistoria técnica realizada de forma unilateral pela concessionária. Caso tal circunstância se confirme durante a instrução processual, não se revela, em regra, elemento suficiente para comprovar a prática de fraude por parte do consumidor.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA CAUTELAR DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - ASTREINTES – AFASTAMENTO E REDUÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo.
3. Como se sabe, a legalidade da imposição das astreintes na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais. 4. O valor arbitrado a título de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se, ao menos nesse primeiro momento, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo eventual descumprimento do ato judicial. 5. Assim, na hipótese vertente, entendo que o valor fixado na origem, como já dito, não é irrazoável e desproporcional ao caso concreto, ainda mais se levarmos em consideração o prejuízo à parte contrária, que necessita da liberação do gravame da hipoteca para a venda do imóvel para terceiros. 6. De toda sorte, a multa pode ser revista em momento posterior, caso verificado que o valor tenha exacerbado a pretensão cominatória, ex vi do art. art. 537, § 1º, CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido.(TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003863-11.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 08/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA ORIUNDA DE REFATURAMENTO DO CONSUMO – TEMA 699/STJ – LAVRATURA DO TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA DE FORMA UNILATERAL – APARENTE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – SERVIÇO ESSENCIAL – PERICULUM IN MORA INVERSUM – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência do agravado, verifico não haver prova nesse sentido e, a bem da verdade, foi o próprio consumidor quem anexou documento com vistas a comprovar que as suas faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica foram devidamente quitadas, à exceção da que corresponde, salvo melhor juízo, a cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica.
2) De acordo com a tese repetitiva nº 699/STJ, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível, em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor, desde que: (i) seja apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) mediante prévio aviso ao consumidor. 3) Há fundada dúvida quanto à observância do contraditório e ampla defesa na apuração do débito, por ter sido lavrado o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção,

ao que tudo indica, a partir de inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, o que, se confirmado na demanda a ser ajuizada, não é suficiente, via de regra, para caracterizar o cometimento de fraude pelo consumidor. 4) De acordo com a jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, tendo em vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança. 5) Por “dívida atual” há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo. 6) O periculum in mora deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (periculum in mora inversum), por ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, máxime por se tratar de pequena propriedade

rural na qual o agravado, de acordo com a sua narrativa, exerce atividades produtivas em regime de economia familiar.
7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.(TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5007088-05.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 15/12/2023)

Ademais, a alegação de que o agravado seria um "litigante habitual" contra a concessionária, com referência a outras demandas em que se discutem eventuais cobranças ou irregularidades no fornecimento de energia elétrica, não possui o condão de, por si só, ensejar a reforma da decisão agravada.

Isso porque a cognição a ser exercida neste agravo de instrumento restringe-se à matéria efetivamente apreciada e decidida pelo juízo de origem, nos limites da decisão interlocutória impugnada. A alegação de eventual litigância habitual, além de não ter sido objeto de análise na decisão recorrida, depende de dilação probatória para apuração concreta, o que afasta sua apreciação nesta fase processual inicial, sob pena de indevida supressão de instância.

Ressalte-se, inclusive, que o próprio juízo a quo, ciente da alegação da parte ré, já determinou, por meio do despacho de ID 55096878, a intimação do autor, ora agravado, para que se manifeste sobre a suposta prática de litigância abusiva, com a finalidade de possibilitar a adoção de eventuais medidas de identificação, tratamento e prevenção dessa conduta.

Assim, qualquer análise aprofundada sobre a suposta reiteração de demandas deve ocorrer no momento processual oportuno, no juízo de origem, após o contraditório e a regular instrução da causa, não cabendo sua antecipação no âmbito estreito deste recurso.

Pelo exposto
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.